Tribunal: CARF
Processo: 12267.000047/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12267.000047/2007-14
ACÓRDÃO
2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O FINANCIAMENTO DO SEGURO DE
ACIDENTE DE TRABALHO E DA APOSENTADORIA ESPECIAL.
É devida a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e para financiamento da aposentadoria
especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
Conselheiro Cleberson Alex Friess.

Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
2
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.237/2.254; fls.
2.195/2.212 do pdf), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―,
interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de
primeira instância (e-fls. 2.066/2.084; fls. 2.024/2.042 do pdf), consubstanciada no Acórdão no 12-
74.510 - 11a Turma da DRJ/RJ1, de 26/3/2015, que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
É devida a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do
que determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 204/205) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 27/5/2005 (e-fls. 3 e 200/201), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata-se de crédito para a Seguridade Social (NFLD DEBCAD 35.739.839-4)
no valor originário de R$ 841.434,67 (oitocentos e quarenta e um mil e
quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), abrangendo o
período de 01/2001 a 11/2004, decorrente de contribuições à Seguridade Social
incidentes sobre o pagamento de remunerações a segurados empregados
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, conforme
alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 8.212/91, e da aposentadoria especial
prevista nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
3

Informa o relatório fiscal que constitui fato gerador das contribuições
lançadas o pagamento de remuneração aos segurados empregados, extraídos dos
resumos das folhas de pagamento e dos livros Diário e Razão, bem como o
pagamento aos segurados empregados sujeitos à condição especial.

Os valores das remunerações dos segurados que trabalhavam sob
condições especiais foram obtidos nos resumos das folhas de pagamento dos
estabelecimentos matriz e filiais 0004 e 0021, lançados na rubrica X2N-
ACRES.SAT-SALARIO.

Acrescenta que não foi apresentada pela empresa qualquer decisão judicial
que amparasse o recolhimento a menor da contribuição para o SAT e do
acréscimo nos casos de trabalho sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou integridade física e que proporcione a aposentadoria especial após 25
anos.

Nas GFIPs do período não há indicação de compensações efetuadas.

Do total resultante da soma dos valores obtidos foram excluídas as
contribuições da empresa para o mesmo fim, conforme GPS apresentadas.
Constam da NFLD as diferenças apuradas, nas competências em que o total de
recolhimentos não foi suficiente para cobrir os valores das contribuições.

As contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros) e as
contribuições a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas durante o mês aos segurados empregados e contribuintes individuais e
àquelas incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperativas de trabalho, foram incluídas nas NFLD 35.739.838-6
(Terceiros) e 35.739.844-0 (Patronal), respectivamente.

Da Impugnação ao lançamento e diligências fiscais
A impugnação (e-fls. 266/286), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, que também relata a ocorrência de diligências, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 27/5/2005 (e-fl. 2),
apresentando defesa em 7/6/2005, de e-fls. 266/286 e anexos, onde alega em
apertada síntese:

1. Inicialmente se insurge quanto ao desmembramento das contribuições
em três NFLD distintas o que dificulta a demonstração da regularidade da
empresa e prejudica o exercício de defesa, devendo ser as NFLDs analisadas em
conjunto.

2. Para a “comprovação da total insubsistência das NFLD's no 35.739.839-4
e 35.739.844-0, estas serão questionadas em conjunto, mediante demonstração
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
4
dos flagrantes erros cometidos pela autoridade fiscal que, repita-se, repercutem
em ambos os lançamentos.”

3. Aduz que a fiscalização desconsiderou a realização de diversos depósitos
judiciais, embora estes tenham sido devidamente apresentados à autoridade
fiscal, efetuados em conformidade com a autorização judicial concedida nos autos
da Medida Cautelar no 99.0012818-4, durante o período de janeiro de 2001 a
fevereiro de 2002, que perfaziam o montante de R$ 925.045,09, conforme guias
de depósito judicial anexados (doc. 5).

4. Destaca que o montante depositado judicialmente excede o valor
histórico total do suposto débito aqui exigido, conforme atesta a coluna
“DEPÓSITO JUDIC. SAT” da planilha (doc. 4). Acrescenta que requereu a
desistência da Medida Cautelar pugnando pela imediata conversão em renda a
favor do INSS dos valores depositados judicialmente (doc. 6). Alega que, neste
sentido, que parte considerável do suposto débito encontra-se devidamente
quitado mediante a conversão dos depósitos em renda.

5. Enumera erros de fato cometidos pela auditoria fiscal, itens 27 a 40 da
impugnação.

6. Alega que não foram considerados recolhimentos efetuados a título de
contribuição sobre a remuneração de autônomos, prestadores de serviços e
cooperativas, no total de R$ 203.242,89, conforme as GPS anexas (doc. 08).

7. Alega também que a autoridade fiscal falhou ao apropriar os valores
compensados com a retenção de 11% sobre os valores das notas fiscais de
serviços prestados. Foram desconsideradas as compensações dos saldos credores
de retenção de 11% dos estabelecimentos matriz e filiais 0004-63, 0019-40 e
0021-64. Em relação aos estabelecimentos 0002-00 e 0006-25 foram
desconsideradas as compensações feitas nos meses subsequentes às retenções.

8. Acrescenta que a fiscalização ignorou o teor da antecipação de tutela
concedida na ação ordinária no 99.0062493-9, ratificada pela sentença que julgou
procedente o pedido formulado, que autoriza a compensação dos valores de 11%
retidos sobre as notas fiscais com as contribuições devidas por todos os
estabelecimentos. Argumenta que não há na decisão qualquer referência a esse
ou aquele estabelecimento.

9. Aduz que na impossibilidade de haver compensação integral na própria
competência o saldo remanescente poderá ser compensado nas competências
subsequentes.

10. Assevera que se forem deduzidos os valores depositados judicialmente
a título da contribuição ao SAT e seu adicional, os valores recolhidos a título de
contribuição incidente sobre a remuneração de autônomos e corrigidos os erros
cometidos pela fiscalização esmiuçados, ainda haverá diferenças a título das
exações exigidas. Contudo, se reconhecida a compensação do saldo credor da
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
5
retenção de 11% com as contribuições devidas por todos os estabelecimentos,
como determina a ordem judicial, não haverá qualquer débito a ser recolhido.

11. Requer, caso o julgador entenda necessário, a determinação de perícia
contábil. Apresentou quesitos a serem verificados e indicou o nome e demais
dados do seu perito.

12. Requereu:
a) A nulidade do lançamento visto que lançados valores já
depositados judicialmente e convertidos em renda;
b) A nulidade do lançamento em função dos erros de fato cometidos;
c) A nulidade do lançamento visto que foram desconsiderados pela
fiscalização valores regularmente recolhidos sobre a remuneração de
autônomos e cooperados, sob pena de bis in idem;
d) A improcedência do lançamento visto que, após excluídas as
parcelas indevidamente incluídas na determinação da base de
cálculo, todas as supostas diferenças foram compensadas com o
saldo credor da retenção de 11% sobre as faturas de serviço,
conforme autorização judicial proferida na Ação Ordinária no
99.0062493-9;
e) Perícia contábil, caso o julgador entenda que as razões trazidas na
impugnação careçam de comprovação; e
f) Que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome
dos patronos signatários.
Diligência inaugural: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO À PROCURADORIA

Os autos foram encaminhados em diligência à Procuradoria Federal
Especializada do INSS (e-fls. 695/697), na qual foi requisitada informação acerca
da ação cautelar no 99.0012818-4 perante a 22a Vara Federal do Rio de Janeiro,
que teve como pedido o depósito judicial das contribuições devidas a título de
SAT e para o financiamento da aposentadoria especial, que estava sendo discutida
na ação ordinária dependente de no 99.0057983-6.

Em resposta (e-fls. 702/703) a Procuradoria informou:
“Em atendimento ao solicitado pelo Serviço de Contencioso
Administrativo Previdenciário (17-403.4), informo que com relação ao
processo judicial no 99.0012818-4, em trâmite na 22a V.F., onde foi
proferida decisão concedendo liminar pleiteada, determinando o
depósito das quantias questionadas, suspendendo a exigibilidade do
crédito até o montante depositado, até decisão final. Após o pedido
de desistência manifestado pela parte Autora que foi homologado
pela 1a Turma do STJ, autorizando a conversão em renda para o INSS
dos depósitos efetuados nos referidos autos, o INSS peticionou ao
Juízo, em 11/08/2004, da seguinte forma:
‘... Sucede, todavia, que foram encaminhados ao Setor
de Cálculos do INSS os procedimentos administrativos
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
6
consubstanciados
nas
NFLDs
35.102.800-5
e
35.102.801-5, com as cópias das guias de depósitos
efetuados pela parte Autora, para saber se o montante
depositado é suficiente para garantir os créditos
aludidos acima, porém, constatou-se que existe uma
diferença entre os valores originários e os depósitos,
cuja quantia é de R$ 379.427,21, consoante documento
em anexo. Em assim sendo, e uma vez que os depósitos
não cobrem em sua totalidade os retromencionados
créditos, existindo um saldo remanescente, requer a
Autarquia-Ré a V.Exa. seja intimada a Autora para
depositar a diferença encontrada, ou seja, R$
379.427,21’.
Com relação aos créditos (35.102.800-5 e 35.102.801-3) constam nos
autos judiciais cópias de guias de depósitos efetuados entre
junho/1999 e novembro/2001, vinculados ao processo 99.0012818-4,
22a V.F. Atualmente, o processo judicial mencionado está concluso ao
Juiz desde 22/08/2005 para despacho. A Procuradoria não possui em
seus arquivos as cópias de guias de depósitos judiciais.
Quanto a ação ordinária 99.0057983-6 foi peticionado ao Juízo no
sentido de converter em renda a favor do INSS todos os valores
depositados pelo Autor na Medida Cautelar 99.0012818-4.”

Em complementação à informação, a Procuradoria informou (e-fls. 710)
que a tutela antecipada concedida em 31/03/2000 nos autos da ação ordinária no
99.0062493-9, foi confirmada em sentença em 18/09/2000, mantendo-se a
decisão após apreciação do recurso pelo TRF, por acórdão que transitou em
julgado em 02/06/2005. Assim, ponderou no que se refere a contribuições que
deixaram de ser recolhidas a título de compensação realizada com base nas
decisões proferidas em tal processo, cabe o cancelamento do crédito tributário.
DILIGÊNCIA FISCAL

Tendo em vista a resposta da Procuradoria, foi requisitada diligência fiscal
acerca da compensação administrativa realizada pelo contribuinte (e-fls.
712/713):
“9. Diante do trânsito em julgado do acórdão na ação de
compensação, autorizando-a entre os estabelecimentos da empresa e
diante da informação prestada pela Procuradoria quanto ao
cancelamento da NFLD no que se refere à compensação efetuada
pela empresa entre seus diversos estabelecimentos, solicito que o
fiscal notificante;
a) manifeste-se sobre a retificação ou não da NFLD, após o
aproveitamento das compensações efetuadas pela empresa,
conforme planilha anexada aos autos pela empresa às folhas 276 a
285 (doc. 04);
b) manifeste-se sobre a retificação ou não da NFLD quanto às
alegações da empresa nos itens 27 a 46 (fls. 242 a 246) de que não
foram aproveitadas todas as GPS recolhidas pela empresa e de que
houve erros na determinação da base de cálculo, conforme GPS
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
7
apresentadas às folhas 329 a 521 (docs. 07 e 08) e planilha às folhas
276 a 285 (doc. 04).

Em resposta, o Auditor Fiscal notificante se manifesta nos seguintes termos,
em síntese (e-fls. 719/724):

- As planilhas que confeccionou demonstram as informações
constantes dos sistemas informatizados do INSS, alimentados pelas
informações constantes das GFIP entregues pela empresa.

- Foram incluídas apenas as competências onde há informação de
retenção de 11% ou de compensação realizada.

- Nos sistemas do INSS os valores da retenção de 11% foram
automaticamente deduzidos do valor devido à previdência social.
Também foram deduzidos os valores da compensação realizada. As
diferenças entre retenção lançada e retenção deduzida e
compensação lançada e compensação realizada correspondem ao
saldo a compensar nas próximas competências.

- Embora a empresa só informe na GFIP da matriz as retenções a
partir de 04/2002, foram consideradas as GPS referentes aos
recolhimentos da retenção de 11% de 01/2001 a 03/2002 (40.335,60,
65.124,34, 40.900,60, 50.850,89, 68.889,99, 52.180,34, 42.956,55,
60.303,35, 61.784,67, 45.000,65, 41.324,88, 57.796,64, 39.939,99,
35.034,73 e 57.262,64), que totalizam R$ 759.685,86 e foram
elencados no relatório de documentos apresentados, folhas 94 e 95.

- Cita divergências nas competências 01/2003, 04/2003, 05/2003
entre o que consta na tela do CCORGFIP como valor de retenção e o
que consta na própria planilha da empresa.

- Quando os valores informados pela empresa estavam
divergentes dos valores verificados em seu conta corrente foram
considerados os valores constantes do conta corrente da empresa.

- A empresa não informou em GFIP as retenções de 11%
efetuadas de 01/2001 a 03/2002. Porém a fiscalização considerou
tais valores que foram deduzidos na apuração dos valores devidos
pela empresa.

- Conclui informando que como demonstrado em itens de sua
resposta, os valores deduzidos pela fiscalização em função do
aproveitamento das GPS de retenção são superiores ao somatório
dos saldos de compensação realizada com o total a compensar, não
havendo saldo de qualquer estabelecimento que pudesse ser
aproveitado em outro.

- Acrescenta que procedeu, através de FORCED, a retificação da
NFLD decorrente da inclusão dos recolhimentos citados às fls. (...)
deste processo. Foram excluídos R$ 16.336,98 na competência
10/2004 do estabelecimento 0004-63 e R$ 755,30 na competência
06/2001 para o estabelecimento 0006-25.
Manifestação da Impugnante em relação à diligência

Cientificada do resultado da diligência, a impugnante apresenta sua
manifestação (e-fls. 870/888), onde alega, em síntese:

- “Não obstante os inúmeros equívocos e ilegalidades
cometidos pela fiscalização, entre eles, a alegação de que
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
8
praticamente a totalidade dos valores lançados encontra-se
depositada judicialmente nos autos da Medida Cautelar no
99.0012818-4 (apensa à Ação Ordinária no 99.0057983-6), que
tramitou perante a 22a Vara Federal da Seção Judiciária do RJ,
APENAS a questão relativa à compensação dos saldos credores de
retenções de contribuição previdenciária, correspondentes a 11% do
valor bruto das notas fiscais de serviços prestados mediante cessão
de mão de obra (artigo 31 da Lei no 8.212/91), com valores da
mesma natureza devidos por outros estabelecimentos, como
autorizado pelas decisões proferidas nos autos da Ação Ordinária no
99.0062493-4, que tramitava perante o juízo da 3a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro, foi analisada na diligência
determinada por esta Colenda Turma Julgadora.”

- “Não obstante a exclusão dos depósitos judiciais de SAT
não ter sido objeto da diligência determinada nestes autos, a
Impugnante traz à colação recente despacho proferido pela DEMAC
nos autos das NFLD’s lavradas pela fiscalização do INSS para exigir
exatamente os valores depositados judicialmente àquele título,
segundo o qual foi determinada retificação do lançamento para
excluir os valores comprovadamente depositados (Docs. 02). Diante
da manifestação da DEMAC, impõe-se igualmente o cancelamento da
NFLD questionada nestes autos.”

- “...a diligência está eivada de vícios que redundam na
sua mais absoluta inutilidade para o deslinde da controvérsia posta
nestes autos.”

- O teor da diligência é absolutamente idêntico àquele
apresentado
nos
autos
do
Processo
Administrativo
no
12259.000998/2008-65 – NFLD no 35.739.840-8.

- As mesmas bases de cálculo foram consideradas tanto
pela fiscalização quanto pela Impugnante para determinação dos
valores que seriam devidos em cada filial durante o período autuado.

- “Partindo-se, portanto, da premissa que os valores em
litígio são justamente aqueles apurados após as compensações entre
estabelecimentos das retenções de 11% por eles sofridas, é essencial
que se verifique se os créditos compensados igualmente existem e são
suficientes para fazer frente aos débitos.”

- Faz um demonstrativo das retenções sofridas e os
valores lançados tomando por base as competências 05/2004,
09/2004 e 10/2004 da filial 0002-00.

- “Essa constatação é a confirmação cabal de que a NFLD
foi lavrada apenas para resguardar o direito de o INSS constituir os
créditos que foram, efetivamente, objeto de compensação.
Autorizada a compensação, o destino da NFLD não pode ser outro
senão o cancelamento.”

- A manifestação do auditor em resposta ao Despacho de
Diligência limitou-se às informações constantes nos sistemas de
processamento de dados do INSS, extraídas das GFIP relativas ao
período da autuação. Não foram analisados os mesmos documentos
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
9
solicitados no curso da fiscalização. Não foram verificadas as notas
fiscais relativas às retenções e os livros contábeis para verificação das
alegações trazidas na impugnação.

- Requer a realização de perícia técnico-contábil já
requerida anteriormente ou de nova diligência. Requer, ante a
manifestação da DEMAC, segundo a qual foi determinada a
retificação do lançamento para excluir os valores comprovadamente
depositados, o cancelamento desta NFLD.
2a DILIGÊNCIA FISCAL

Tendo em vista a manifestação apresentada foi emitida em 06/09/2012,
nova Resolução de Diligência nos seguintes termos (e-fls. 1.803/1.808):
(...)
21. Considerando que estão diretamente relacionados os créditos
NFLD no 35.739.839-4 e 35.739.844-0 e que em ambos está envolvida
a decisão judicial, processo no 99.0062493-9, agora com trânsito em
julgado, autorizando a compensação dos valores de retenção com as
contribuições previdenciárias devidas por todos os estabelecimentos
da impugnante, e que, portanto, os mesmos devam ser analisados em
conjunto;
22. Considerando a alegação de que os depósitos judiciais efetuados
amparados em decisão proferida nos autos do processo no
99.0062493-9, da 3a Vara Federal do Rio de Janeiro, foram
convertidos em renda;
23. Considerando, ainda, que não foram esclarecidos pontualmente
os erros apontados pela impugnante em sua defesa e nem sobre o
aproveitamento das GPS relativas a autônomos e a cooperativas de
trabalho;
24. Considerando que não foi apresentada pela fiscalização uma
planilha demonstrando por estabelecimento e por competência todas
as retenções sofridas pela impugnante, todas as bases de cálculo de
contribuição previdenciária (salário de contribuição dos empregados,
autônomos e pro-labore, cooperativas) e as deduções consideradas;
25. Dessa forma, não foi possível, ainda, formar juízo de convicção
sobre qual o débito efetivamente devido pela Impugnante, tornando
assim necessária uma nova diligência fiscal, na qual devem ser
analisados todos os pontos elencados pela Impugnante e
demonstrado de forma clara e objetiva os valores devidos, os créditos
considerados e as eventuais diferenças a serem aqui mantidas.
Deverá também ser verificado se os depósitos judiciais convertidos
em renda se aplicam ao presente caso e podem levar à retificação
deste lançamento Em caso de retificação dos valores lançados deve
ser elaborada uma planilha constando os valores originais lançados
(DE) e os valores retificados (PARA).
26. Diante do exposto, torna-se necessário que os autos retornem à
fiscalização a fim de que se manifeste conclusivamente sobre todos
os pontos acima abordados.

Em resposta à solicitação de diligência, o Auditor Fiscal autuante se
manifesta trazendo as seguintes alegações, em suma (e-fls. 1.815/1.823):
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
10

- Foram lavradas na ação fiscal cinco NFLDs de obrigação
principal e dois Autos de Infração por descumprimento de obrigação
acessória.
A
NFLD
35.739.841-6
por
descaracterização
de
cooperativa, a NFLD 35.739.840-8 referente a valores compensados
relativos à retenção de 11% com base em decisão judicial, e as NFLD
35.739.844-0 (empresa), 35.739.838-6 (terceiros) e 35.739.839-4
(SAT) cujos fatos geradores foram o pagamento de remuneração aos
segurados empregados e contribuintes individuais, extraídas dos
resumos das folhas de pagamento e dos livros Diário e Razão e o
pagamento às cooperativas de trabalho cujas bases de cálculo foram
extraídas do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços.

- Todas as NFLDs são compostas por anexos, como o
Relatório de Lançamentos, Relatório de Documentos Apresentados –
RDA, Instrução para o Contribuinte – IPC, Discriminativo Analítico do
Débito – DAD, dentre outros que permitem uma melhor visualização
dos lançamentos efetuados.

- A planilha “Informações de Base de Cálculo,
Contribuições e Recolhimentos” anexa a esta Informação Fiscal
permite a visualização por competência e por estabelecimento de
todos os valores lançados pela fiscalização como salário de
contribuição, de todos os valores pagos a contribuintes individuais
pela empresa, das deduções de salário família e salário maternidade,
dos valores devidos, dos recolhimentos efetuados e das diferenças
encontradas.

- Ressalta que os valores recolhidos são apropriados
primeiro para as contribuições dos segurados, depois para as
contribuições da empresa e por fim para as contribuições para o SAT
e acréscimo SAT [aposentadoria especial].

- Esclarece que a presente NFLD [35.739.839-4] não tem
nenhuma ligação com a decisão judicial proferida nos autos da Ação
Ordinária 99.0062493-9. A NFLD 35.739.840-8 [que não é destes
autos] é que foi lançada para ficar sobrestada e prevenir a
decadência. Assim, todos os créditos alegados pelo contribuinte e
lançados nas GFIPs da empresa tem relação com a NFLD 35.739.840-
8. “Portanto o crédito alegado pela empresa e compensado nos
estabelecimentos 42.198.358.0002-00 e 42.198.358.0006-25 foi
sobrestado, não havendo outro que pudesse reduzir as NFLD
lavradas.”

- Efetuou a consolidação de todos os valores devidos por
estabelecimento e por competência conforme planilha “Consolidação
dos Valores devidos”.

- Demonstra, tomando como exemplo as competências
03/2001 e 04/2001, o procedimento adotado pela fiscalização (e-fls.
1.817/1.819).

- Acrescenta que o desmembramento das contribuições
em diversas NFLDs ocorreu por força de determinação legal. No caso
dessa fiscalização foi inevitável a lavratura das NFLDs 35.739.839-4 e
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
11
35.739.840-8 por se tratar de assuntos em discussão judicial e que
deveriam aguardar o seu trânsito em julgado, ações 99.012818-4
(99.0057983) referente ao SAT e 99.0062493-9 referente à retenção.

Quanto aos depósitos judiciais alegados pela Impugnante presta os
seguintes esclarecimentos (e-fls. 1.819/1.820):

- “39. Alega o contribuinte inicialmente em sua defesa
que a fiscalização de “forma ilegal e arbitrária desconsiderou a
realização de diversos depósitos judiciais, embora estes tivessem sido
devidamente
apresentados
à
autoridade
fiscal,
relativos
à
contribuição ao SAT e seu respectivo adicional, efetuados em
conformidade com a autorização concedida nos autos da Medida
Cautelar no 99.0012818-4”, durante o período de janeiro de 2001 a
fevereiro de 2002 e que perfaziam o total de R$ 925.045,09.”

- “40. Lembramos que esta NFLD foi lavrada em
23/05/2005 e que conforme informações contidas às folhas 509 a 515
deste processo, de 17/01/2006, inexistia à época do lançamento
qualquer impedimento para sua realização, não havendo sequer
decisão que amparasse o sobrestamento, razão pela qual foi lavrada
a NFLD 35.739.839-4 para cobrança imediata dos valores
levantados.”

- “41. Ainda segundo informação contida às folhas 515 e
516 os depósitos efetuados pelo contribuinte não foram suficientes
para garantir os créditos consubstanciados nas NFLD 35.102.800-5 e
35.102.801-5, lavradas em procedimento anterior, havendo uma
diferença de R$ 379.427,21 em favor do Fisco. Portanto, não havia
saldo de Depósito Judicial a ser aproveitado na NFLD 35.739.839-4.”

- Esclarece que a existência de depósitos judiciais não
impede o levantamento na fase administrativa, pois esses depósitos
posteriormente poderão ser convertidos em renda e abater o valor do
débito, o que não se aplica ao presente lançamento por absoluta falta
de saldo.

Quanto aos itens apresentados na defesa como tendo sido erros cometidos
pela fiscalização informa (e-fls. 1.820/1.823):

- Com relação às alegações referentes às competências
01/2001 para o estabelecimento 0004-63 ressalta que a mesma não
foi incluída na presente NFLD.

- Acata a argumentação do contribuinte quanto às
alegações referentes ao estabelecimento 0006-25, competência
06/2001 e estabelecimento 0004-63, competência 10/2004. Procedeu
ao preenchimento do documento FORCED para a exclusão de tais
valores do presente débito (fls. 715/719).

- Quanto ao alegado no item 30 da defesa, esclarece que
os recolhimentos efetuados na competência 07/2001 para o
estabelecimento 0006-25 foram insuficientes para cobrir o valor
devido, restando uma diferença que foi lançada na NFLD pois a
conduta adotada pelo contribuinte foi de não recolher as
contribuições para o SAT e acréscimo SAT.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
12

- Com relação ao alegado no item 31 da defesa, relativo a
retenções feitas indevidamente em novembro de 1999 e fevereiro de
2000 pela SURCAP informa que na GFIP de fevereiro de 2003 no
estabelecimento 0021-64 não há qualquer menção a compensação
efetuada. Além disso como se pode afirmar que tais valores não
serviram para reduzir o valor a recolher nas competências 11/1999 e
02/2000 ou nas subsequentes?

- Esclarece o alegado sobre “erros” que em tese teriam
beneficiado o contribuinte.

- A impugnante alega que os valores destacados a título
de retenção de 11% em dezembro de 2003 eram maiores que as
retenções efetivas, no entanto não informa quais seriam os valores
corretos.

- Ressalta que as competências 10/2002 e 12/2003 não
foram incluídas no presente lançamento para os estabelecimentos
0004-63 e 0021-64.

- Acatou a alegação de que na competência 12/2002 na
filial 0002-00 foi incluído o pro-labore na determinação do salário de
contribuição. Assim, o crédito deve ser retificado nessa competência e
nesse estabelecimento de R$ 9.980,10 para R$ 7.744,62.

- Esclarece que os valores informados nesta NFLD como
documentos apresentados correspondem ao somatório de todos os
valores recolhidos nos códigos 2100, 2119 ou 2631, não tendo sido
identificado nenhum valor que não tenha sido considerado pela
fiscalização.

- Não procede a alegação de que segundo a autoridade
fiscal as compensações dos percentuais de 11% retidos nas notas
fiscais somente poderiam ser efetuadas com contribuições devidas no
mês corrente pelas filiais 0002-00 e 0006-25.

- Acrescenta que “Apenas aproveitamos todos os créditos
decorrentes dos valores lançados nas GFIP da empresa a título de
“compensação” e que deveriam ser desmembrados em função da
possibilidade de uma decisão judicial favorecendo o contribuinte.”

- “Assim, além dos recolhimentos e das retenções
efetuadas na mesma competência, aproveitamos os créditos
decorrentes das compensações lançadas pela empresa, deixando
esses valores sobrestados até decisão final.” Tais valores sobrestados,
como já citado, foi lançado na NFLD 35.739.840-8.

- Cita o § 9o do artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social, que estabelece que na impossibilidade de haver
compensação integral na própria competência, o saldo remanescente
poderá ser compensado nas competências subsequentes, inclusive
na relativa ao 13o, ou ser objeto de restituição. No entanto, para
efetuar a compensação é imprescindível que a mesma seja informada
na GFIP, na competência da sua efetivação, possibilitando a
verificação por parte da fiscalização.

- Destaca que a própria empresa trata o crédito como
pertencente à empresa e não a cada estabelecimento, como pleiteia
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
13
através da Ação Ordinária 99.0062493-9. Sendo assim não causou
nenhum prejuízo a ela o aproveitamento dos créditos no
estabelecimento centralizador da contabilidade, 42.198.358/0002-00
e no caso de sobra a sua utilização no estabelecimento 0006-25.

- Aduz que primeiro devem ser deduzidos dos valores
devidos mensalmente os recolhimentos efetuados no código 2100,
depois os valores das retenções de 11% realizadas no próprio mês e
por fim os valores das compensações lançadas em GFIP em virtude
dos créditos resultantes de outros estabelecimentos. Agindo assim,
em virtude do excesso de créditos em algumas competências
teríamos um aproveitamento das compensações em valores
inferiores aos pleiteados pelo contribuinte.
2a Manifestação da Impugnante em relação à diligência

A empresa tomou ciência da Informação Fiscal em 30/01/2015 (AR e-fl.
1.834) e apresentou manifestação em 27/02/2015 (e-fls. 1.840/1.858), alegando,
em síntese:

- O Fiscal autuante retificou minimamente o lançamento
e passou a contestar grande parte dos argumentos suscitados pela
impugnante, porém não justificou com clareza suas alegações.

- O Auditor alega a inexistência de saldo dos depósitos
judiciais efetuados nos autos da Medida Cautelar no 99.0012818-4.

- Não foi analisada a planilha anexa à impugnação (Doc.
4), que é a reprodução fiel de todo o trabalho executado pela
fiscalização, pois não fez qualquer alusão à ela.

- Já no que tange às reiteradas afirmativas de que
algumas competências relativas a estabelecimentos da Impugnante
não foram objeto desta NFLD destaca que todas as competências ora
impugnadas foram objeto de lançamento pela fiscalização, ainda que
só tenham sido objeto desta NFLD apenas de forma reflexa.

- “Nessa linha, qualquer erro cometido pela Fiscalização
na apuração das bases de cálculo das contribuições doravante
glosadas, por certo repercutiram na determinação das contribuições
supostamente devidas e lançadas nas referidas NFLDs, o que,
necessariamente, impõe a análise conjunta dos lançamentos ora
questionados.”

-
O
termo
de
Retificação
também
deve
ser
fundamentado, com a descrição circunstanciada dos argumentos que
infirmam as alegações do contribuinte, sob pena de nulidade, haja
vista ser impossível impugnar a promoção fiscal e,
consequentemente, exercer amplamente o direito de defesa e o
contraditório.

- A planilha apresentada pelo Fiscal autuante é ilegível e
ininteligível. É impossível até mesmo saber qual foi o valor da
dedução desta NFLD após a retificação do lançamento.

- Repete basicamente os mesmos argumentos já
apresentados anteriormente em relação aos depósitos judiciais.
Destaca que requereu desistência da Medida Cautelar, pugnando
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
14
pela imediata conversão em renda a favor do INSS dos valores
depositados judicialmente.

- Torna a mencionar os erros cometidos pelo Auditor.

- Também repetiu a alegação referente a recolhimentos a
título de contribuição incidente sobre a remuneração dos autônomos,
prestadores de serviços e cooperativas que teriam sido ignorados
pela fiscalização.

- Reproduz a argumentação sobre a compensação da
retenção, alegando que foram desconsideradas as compensações dos
saldos credores dos estabelecimentos 0001-10, 0004-63, 0019-10,
0021-64 e também foram desconsideradas as compensações feitas
nos meses subsequentes às retenções nos estabelecimentos 0002-00
e 0006-25.

- Alega que a fiscalização ignorou o teor da antecipação
dos efeitos da tutela concedida nos autos da Ação Ordinária no
99.0062493-9, ratificada pela sentença que julgou procedente o
pedido formulado que autoriza a compensação dos valores retidos de
11% com as contribuições devidas por todos os estabelecimentos da
impugnante.

- Caso a autoridade julgadora entender necessário,
requer perícia técnico contábil. Relaciona os quesitos a serem
verificados e os dados do seu perito.

- Requer que todas as intimações sejam feitas,
exclusivamente em nome dos patronos, no endereço mencionado.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme
teses sintetizadas na ementa alhures transcrita. Não houve recurso de ofício.
A procedência parcial na DRJ correspondeu ao que a autoridade administrativa, em
realização de diligência, reconheceu como passível de retificação e indicou na resposta da
diligência.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal. Requereu a realização de perícia por meio da execução de diligência.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Preliminar, para julgamento conjunto dos Debcads 35.739.839-4 (presentes autos,
12267.000047/2007-14),
35.739.844-0
(12259.003443/2009-56)
e
35.739.840-8
(12259.000998/2008-65); b) Dupla exigência considerando a conversão de depósitos em renda na
Medida Cautelar no 99.0012818-4; c) Erros primários da auditoria fiscal; d) Recolhimentos de
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
15
contribuições incidentes sobre a remuneração de autônomos, prestadores de serviço e
cooperativas (recolhimentos ignorados pela auditoria fiscal); e e) Compensação da retenção de
11% sobre as notas fiscais de serviço emitidas pela recorrente (confusão feita pela fiscalização).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 16/4/2015, e-fl. 2.093 [fl. 2.051 do pdf], protocolo recursal em
15/5/2015, e-fl. 2.108 [fl. 2.066 do pdf], e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.258 [fl. 2.216 do
pdf]), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício (NFLD Debcad 35.739.839-4 – SAT e Aposentadoria Especial), abrangendo o período de
01/2001 a 11/2004, decorrente de contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento de
remunerações a segurados empregados destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Lei no
8.212, art. 22, II, “c”) e da aposentadoria especial (Lei no 8.213, arts. 57 e 58).
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
16
A contribuição previdenciária patronal1 foi incluída na NFLD 35.739.844-0 (Processo
no 12259.003443/2009-56). Na NFLD 35.739.840-8 (12259.000998/2008-65) é tratada a glosa de
compensação de valores compensados relativos à retenção de 11% que seria sustentado em
conversão em renda de depósitos judiciais. Nele, em razão da glosa de compensação, houve o
consequente lançamento de contribuição previdenciária patronal.
Consta em informe público no sítio do CARF que o Debcad 35.739.840-8
(12259.000998/2008-65) da glosa de compensação já teve julgamento realizado, sendo
desfavorável ao contribuinte, na forma do Acórdão CARF no 2301-005.618, de 13/9/2018, sem
recurso especial.
Por sua vez, o Debcad 35.739.844-0 (Processo no 12259.003443/2009-56) é julgado
em conjunto com o Debcad 35.739.839-4 (Processo no 12267.000047/2007-14).
Neste sentido, a preliminar do recorrente para julgamento conjunto resta atendida
no que se relaciona aos Debcad 35.739.844-0 (Processo no 12259.003443/2009-56) e 35.739.839-
4 (Processo no 12267.000047/2007-14). Em relação ao outro Debcad 35.739.840-8
(12259.000998/2008-65), como consignado, ele já foi julgado e desfavoravelmente ao recorrente.
Aduz, em suma, o recorrente que havia processo judicial (Medida Cautelar no
99.0012818-4) no qual teria havido a conversão de depósitos em renda, de modo que não poderia
se exigir novamente o tributo sob pena de dupla exigência. Alega, ainda, erros primários da
auditoria fiscal e que teria havido recolhimentos de contribuições incidentes sobre a remuneração
de autônomos, prestadores de serviço e cooperativas, os quais teriam sido ignorados pela
auditoria fiscal, ademais seria dever efetivar a compensação da retenção de 11% sobre as notas
fiscais de serviço emitidas pela recorrente e afastar confusão feita pela fiscalização neste tema.
Ocorre que, a despeito dos argumentos recursais, o contribuinte não comprova o
que alega, apresentando razões meramente retóricas e sofismas que se atestam pela inexistência
de suficiência probatória.
O fato gerador das contribuições lançadas nestes autos (SAT e aposentadoria
especial) são os pagamentos das remunerações aos segurados empregados, extraídos dos
resumos das folhas de pagamento e dos livros Diário e Razão, bem como os pagamentos aos
segurados empregados sujeitos à condição especial.
Os valores das remunerações dos segurados que trabalhavam sob condições
especiais foram obtidos nos resumos das folhas de pagamento dos estabelecimentos matriz 0001
e filiais 0004 e 0021.
Nas GFIPs do período não houve indicação de compensações efetuadas.

1 Contribuições da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas durante o mês aos
segurados empregados e contribuintes individuais e àquelas incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperativas de trabalho.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
17
As GPS apresentadas foram apropriadas e, por isso, constam da NFLD as diferenças
apuradas para as competências em que o total de recolhimentos não foi suficiente para cobrir os
valores das contribuições.
Malgrado as alegações recursais, não foi apresentada pela empresa qualquer
decisão judicial que amparasse o recolhimento a menor da contribuição para o SAT e
aposentadoria especial, inclusive a conversão em renda ocorrida na medida cautelar não era
suficiente para sanar àqueles autos e os fatos geradores não se confundem com os do presente
caderno processual. Aliás, repita-se que nas GFIPs não há indicação de compensações efetuadas e
na NFLD 35.739.840-8 (12259.000998/2008-65) da glosa de compensação das alegadas retenções
o contribuinte não teve sucesso em contencioso administrativo fiscal (Acórdão CARF no 2301-
005.618, de 13/9/2018).
Como se observa dos autos, o lançamento resta plenamente motivado, lastreado
em relatório fiscal (e-fls. 204/205) e nos anexos:
- DAD – Discriminativo Analítico de Débito: demonstra por competência as bases
de cálculo utilizadas, as contribuições apuradas, os créditos considerados para
abater, as deduções e as diferenças cobradas;
- DSD – Discriminativo Sintético de Débito: demonstra por competência, por
levantamento e por estabelecimento o crédito lançado;
- DSE – Discriminativo Sintético por estabelecimento;
- RL – Relatório de Lançamentos: demonstra as bases de cálculo;
- RDA – Relatório de Documentos Apresentados: demonstra por competência e
por estabelecimento as GPS consideradas como crédito da empresa; e
- RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados: demonstra em
qual NFLD, em qual rubrica e em qual levantamento foi apropriado o crédito da
empresa.
O contribuinte não infirma com especificidade suficiente e adequado cotejo
analítico referidos documentos, inclusive, com relação aos depósitos judiciais (Medida Cautelar no
99.0012818-4), relativa ao SAT, consta dos autos informação prestada pela Procuradoria (e-fls.
702/703), também não rechaçada a contento, da qual se extrai, no que importa:
“Em atendimento ao solicitado pelo Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário (17-403.4), informo que com relação ao processo judicial no
99.0012818-4, em trâmite na 22a V.F., onde foi proferida decisão concedendo
liminar pleiteada, determinando o depósito das quantias questionadas,
suspendendo a exigibilidade do crédito até o montante depositado, até decisão
final. Após o pedido de desistência manifestado pela parte Autora que foi
homologado pela 1a Turma do STJ, autorizando a conversão em renda para o INSS
dos depósitos efetuados nos referidos autos, o INSS peticionou ao Juízo, em
11/08/2004, da seguinte forma:
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
18
‘...Sucede, todavia, que foram encaminhados ao Setor de Cálculos do INSS
os procedimentos administrativos consubstanciados nas NFLDs 35.102.800-
5 e 35.102.801-5, com as cópias das guias de depósitos efetuados pela
parte Autora, para saber se o montante depositado é suficiente para
garantir os créditos aludidos acima, porém, constatou-se que existe uma
diferença entre os valores originários e os depósitos, cuja quantia é de R$
379.427,21, consoante documento em anexo. Em assim sendo, e uma vez
que os depósitos não cobrem em sua totalidade os retromencionados
créditos, existindo um saldo remanescente, requer a Autarquia-Ré a V.Exa.
seja intimada a Autora para depositar a diferença encontrada, ou seja, R$
379.427,21.’”
Conforme informação da Procuradoria, os depósitos judiciais não foram suficientes
sequer para cobrir os lançamentos efetuados através das NFLDs no 35.102.800-5 e 35.102.801-5,
anteriores à presente NFLD Debcad 35.739.839-4 (Processo no 12267.000047/2007-14). Sendo
assim, conclui-se que não há saldo que possa ser aproveitado neste lançamento.
Aliás, não é apenas baseado na alegação da Procuradoria que se observa inexistir
saldo, mas por todos os informes dos autos e pontos que se seguem. Doutro lado, não cabe a
realização de perícia se há elementos suficientes para a tomada de decisão. Aplicável a Súmula
CARF no 163 que reza: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
O ponto é que não havia mais crédito a apropriar. Razão do lançamento discutido.
Observa-se nos autos que os valores recolhidos e constantes do Relatório de Documentos
Apresentados (RDA) foram apropriados para cada contribuição apurada. Os valores recolhidos
foram apropriados primeiro para as contribuições descontadas dos segurados, depois para as
contribuições da empresa sobre os salários de contribuição dos empregados e sobre os valores
pagos a contribuintes individuais, e por fim para as contribuições para o SAT e aposentadoria
especial. O ponto é que, no lançamento, já não havia outros créditos a aproveitar, sequer dos
depósitos judiciais convertidos em renda.
Ademais, para a outra demanda judicial, a NFLD não tem qualquer relação com a
Ação Ordinária no 99.0062493-9. A possibilidade de compensação entre estabelecimentos da
empresa referente à retenção de 11%, objeto da ação ordinária judicial, foi objeto da NFLD
35.739.840-8, lavrada para prevenir a decadência e no contencioso fiscal o contribuinte não
obteve sucesso na discussão dela (Acórdão CARF no 2301-005.618, de 13/9/2018).
Quanto às alegações de que foram desconsideradas as compensações dos saldos
credores dos estabelecimentos 0001-10, 0004-63, 0019-10, 0021-64 e as compensações feitas nos
meses subsequentes às retenções nos estabelecimentos 0002-00 e 0006-25, a fiscalização
esclareceu que as mesmas foram consideradas na NFLD 35.739.844-0, não havendo prejuízo o
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
19
aproveitamento das compensações no estabelecimento centralizador da contabilidade (0002-00)
e na impossibilidade do aproveitamento total dos mesmos no estabelecimento centralizador a sua
utilização no estabelecimento 0006-25. Logo, as sobras de retenção de todos os estabelecimentos,
como estavam relacionadas à Ação Ordinária 99.0062493-9, foram aproveitadas na NFLD
35.739.844-0, nos estabelecimentos 0002-00 e 0006-25, de modo que foram considerados. Ainda
assim, o tema é afeto a NFLD 35.739.844-0 e não ao presente julgamento.
Críticas quanto a alegados erros primários não efetivamente comprovados não se
sustentam. Quando a prova compete ao contribuinte, em casos de créditos vindicados ou
apropriações ou retenções, exige-se elementos de prova concretos, substanciais, não apenas
circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios e os elementos dos
autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao recorrente bem
demonstrar por meio de escrita fiscal ou contábil e da análise comparativa com as provas dos
autos toda a concatenação da argumentação que desenvolve. São necessários o detalhamento, a
articulação, o aclaramento e a devida fundamentação. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte. Não se apresenta a diligência, por si só, como meio válido para
substituir o dever probatório da parte. Se o recorrente não faz a demonstração mínima de
suficiência, não lhe assiste razão.
Observe-se que o lançamento dos autos trata de contribuições para o
financiamento do SAT e da aposentadoria especial, no período de 01/2001 a 11/2004, sendo os
fatos geradores as remunerações aos segurados empregados pagas conforme folhas de
pagamento e registros nos livros Diário e Razão, bem como os pagamentos aos segurados
empregados sujeitos à condição especial. Os valores das remunerações dos segurados que
trabalhavam sob condições especiais foram obtidos nos resumos das folhas de pagamento dos
estabelecimentos matriz 0001 e filiais 0004 e 0021. Estes aspectos não são infirmados com
suficiência pelo recorrente. Ainda, tem-se que as GFIPs do período não tiveram indicação de
compensações, o que infirma qualquer alegação de certeza e liquidez de alegados créditos que
afastariam o lançamento por efeitos reflexo, especialmente se adicionalmente são controvertidos
os tais créditos e estão longe de uma certeza e liquidez aduzida como evidente, mas sem provas
robustas.
A despeito das críticas ao procedimento fiscal, o procedimento adotado para a
apropriação dos recolhimentos também se observa como sendo acertado. As GPS foram
consideradas. A planilha “Informações de Base de Cálculo, Contribuições e Recolhimentos” anexa à
Informação Fiscal permite a visualização por competência e por estabelecimento de todos os
valores lançados pela fiscalização como salário de contribuição, de todos os valores pagos a
contribuintes individuais pela empresa, das deduções, dos valores devidos, dos recolhimentos
efetuados e das diferenças existentes. Sabe-se como foi efetuado o lançamento de ofício dos
autos.
Os alegados erros inexistem. A auditoria, inclusive, em resposta de diligência,
acatou alegações referentes à cobrança do valor de R$ 755,30 do estabelecimento 0006-25 na
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.216 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000047/2007-14
20
competência 06/2001 e do valor de R$ 16.336,98 do estabelecimento 0004-63 na competência
10/2004, conforme documento de exclusão – FORCED, assim como retificou dezembro de 2002
para a filial 0002, de modo que o valor devido ficou em R$ 7.744,62. Isso tudo gerou o provimento
parcial na primeira instância no julgamento da DRJ.
Mais uma vez, no que se refere a não ter sido considerados recolhimentos
relacionados pelo contribuinte, fato é que todos os recolhimentos constantes do sistema de
arrecadação ÁGUIA foram apropriados às NFLDs lavradas na ação fiscal. O relatório RDA aponta o
total dos recolhimentos considerados, pagos tanto no código 2100 quanto no código 2631 e o
relatório RADA demonstra o valor apropriado em cada NFLD.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2279
DF CARF MF
Original